Tribunal: TJES
Processo: 5006076-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006076-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATEUS CECON ARSIE
AGRAVADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5006076-24.2021.8.08.0000

Recorrente: Mateus Cecon Arsie

Recorrido: VD Comércio de Veículos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MATEUS CECON ARSIE

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA-ES

no bojo do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
da sociedade empresária que figura como Executada nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
ajuizada

pelo Recorrido
VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, cujo
decisum
determinou e manteve o bloqueio de valores na conta bancária poupança do Recorrente, sob o fundamento de que
“há movimentações bancárias na conta informada como sendo de poupança, típicas de conta corrente, descaracterizando o propósito de reserva financeira familiar”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, a impenhorabilidade dos valores contidos em sua conta-poupança, alegando que
“
não é pela movimentação que se descaracteriza a natureza jurídica da conta a qual, prioritariamente, é determinada pelo Banco Central. Existem termos e formas para se caracterizar cada uma das contas e ao consumidor é apresentado os planos para que haja uma escolha livre.
”
,
enfatizando que
“
os documentos de fls. 508/510 apresentam de forma inconteste que a conta em discussão é poupança, este é o registro dela junto ao banco e não existe outra forma de interpretar isso.
”.

Diante tais fundamentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Decisão (id nº 1958667) deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intimando, o Recorrido apresentou Contraminuta (Id nº 2058699).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5006076-24.2021.8.08.0000

Recorrente: Mateus Cecon Arsie

Recorrido: VD Comércio de Veículos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MATEUS CECON ARSIE

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA-ES

no bojo do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
da sociedade empresária que figura como Executada nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
ajuizada

pelo Recorrido
VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, cujo
decisum
determinou e manteve o bloqueio de valores na conta bancária poupança do Recorrente, sob o fundamento de que
“há movimentações bancárias na conta informada como sendo de poupança, típicas de conta corrente, descaracterizando o propósito de reserva financeira familiar”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, a impenhorabilidade dos valores contidos em sua conta-poupança, alegando que
“
não é pela movimentação que se descaracteriza a natureza jurídica da conta a qual, prioritariamente, é determinada pelo Banco Central. Existem termos e formas para se caracterizar cada uma das contas e ao consumidor é apresentado os planos para que haja uma escolha livre.
”
, enfatizando que
“
os documentos de fls. 508/510 apresentam de forma inconteste que a conta em discussão é poupança, este é o registro dela junto ao banco e não existe outra forma de interpretar isso.
”.

Diante tais fundamentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente

Agravo de Instrumento.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso, restou exarado o
decisum
abordando integralmente a questão objeto de irresignação recursal, cujo tópico específico de enfrentamento ora se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

DECISÃO

(...)

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Com efeito, busca o Recorrente seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, argumentando, para tanto, não prosperar o entendimento levado a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau, no tocante à possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos em conta bancária poupança de sua titularidade.

Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende pela impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, assim como os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança, conforme artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil de 2015 (equivalente ao artigo 649, inciso IV e X, do Código de Processo Civil de 1973), excepcionado tal regra apenas em situações específicas, nos termos que seguem:

Código de Processo Civil de 2015

“
Artigo 833
. São impenhoráveis: (...)

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;”

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.

A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor, salvo para pagamento de prestação alimentícia
.
2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1140631/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

“
EMENTA:
EXECUÇÃO - PENHORA VIA BACEN-JUD - SUBSÍDIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo exegese do art. 649, IV do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlio e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2.
Hipótese em que a MM. Juíza determinou a penhora via BACEN-JUD e bloqueou valores da conta corrente do agravante através da qual recebe seus subsídios como Promotor de Justiça
. 3.
Não se subsumindo a hipótese dos autos às exceções previstas no art. 649, §§ 1º e 2º do CPC, é inconteste que a penhora realizada nos autos padece de nulidade absoluta, eis que recaiu sobre bem cuja impenhorabilidade decorre de norma cogente
. 4
.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48119000791, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2012, Data da Publicação no Diário: 24/02/2012)

Destaca-se, especificamente em relação à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança, que

“
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC
.
(
STJ
-AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019),
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXECUÇÃO. VALOR PENHORADO. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE, REGRA. PENHORABILIDADE, EXCEÇÃO. PRECEDENTES. 2. MULTA DO ART. 259, § 4º, DO RISTJ. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Com efeito, necessário consignar que as Turmas de Direito Privado deste Tribunal Superior já pacificaram o entendimento de que de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
2.
A condenação ao pagamento da multa prevista no art. 259, § 4º, do RISTJ, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na espécie.
3.
Agravo interno improvido.

(
STJ-
AgInt no AREsp 1694301/PE, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1.
É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude
.
Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)”

Em atenção aos precedentes jurisprudenciais referenciados e em sede de cognição sumária, não prevalece o entendimento externado pelo Juízo
a quo
, uma vez que o bloqueio on-line de valores na conta-poupança do Recorrente ocorreu sem qualquer documento nos autos que pudessem evidenciar a descaracterização da conta bancária em questão.

Ressalta-se que o extrato bancário apresentado pelo Recorrente apenas comprova algumas movimentações em sua conta bancária – 01 (um) saque, 06 (seis) pagamentos de boletos e 03 (três) transferências -, insuficientes, contudo, à conclusão de má-fé a mitigar a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança, mormente não se tratando o crédito de verbas alimentares.

Assim, em juízo sumário de cognição, revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo
ao Recurso.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o Juízo de origem acerca do inteiro teor deste
decisum

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, após pronunciamento do Recorrido e, consequentemente, efetivado o contraditório, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança, conforme se infere do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil de 2015, cuja norma legal, em seu § 2º,
apenas excepciona
a aludida regra para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como, importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

A propósito, a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido da
“impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”,
bem como para
“
I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
”
.

Destaca-se, além disso, que segundo a referida
Corte de Superposiçao
,
“
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC
.
(
STJ
-AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019).

Na hipótese,
à míngua de provas comprobatórias da alegada
descaracterização da conta-poupança do Recorrente,
n
ão vislumbro como mitigar a determinação legal de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em sua referida conta bancária.

Isto posto,

CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para fins de reformar a Decisão objurgada e determinar o desbloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e/ou restituição do referido montante, caso tenha sido efetuada a transferência de valores, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil de 2015, determina que é impenhorável
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta)
salários-mínimos,
sendo que o § 2º, do artigo 833, do mesmo Diploma Legal, apenas excepciona
a aludida regra para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como, importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido da
“impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”,
bem como para
“
I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
”
.

III.
In casu
, à míngua de provas comprobatórias da alegada
descaracterização da conta-poupança do Recorrente,
n
ão vislumbro como mitigar a regra legal de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados na referida conta bancária.

IV.
Recurso conhecido e provido.
Decisão reformada para determinar o
desbloqueio dos valores penhorados,
que sejam inferiores a 40 (quarenta salários mínimos)

ou restituição do referido montante, caso tenha sido efetuada a transferência de valores.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, determinando o desbloqueio dos valores penhorados, que sejam inferiores a 40 (quarenta salários mínimos) ou a restituição do referido montante, caso tenha sido efetuada a transferência de valores, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.